Tribunal: TJSP
Processo: 1008945-33.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES – AUTORA QUE NÃO SE ASSOCIOU À REQUERIDA E SOFREU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE VALORES – AUTORA QUE NÃO SE ASSOCIOU À REQUERIDA E SOFREU DESCONTOS INDEVIDOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.